Tribunal: TJBA
Processo: 8000066-17.2022.8.05.0175
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 8000066-17.2022.8.05.0175 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA EMBARGANTE: GILBERTO PINHEIRO PEREIRA JUNIOR ADVOGADOS: ANTONIO ROBERTO LEITE MATOS - OAB BA9117-A E ANTONIO ROBERTO LEITE MATOS JUNIOR - OAB BA 81061-A EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: THIAGO CERQUEIRA FONSECA PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOSÉ ALBERTO LEAL TELES EMENTA: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, PUGNANDO PELA ANULAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, EM RAZÃO DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPPB. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. 2. CONCLUSÃO: EMBARGOS ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sob nº 8000066-17.2022.8.05.0175, tendo como Embargante GILBERTO PINHEIRO PEREIRA JUNIOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para NEGAR PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento. Salvador/BA, data constante da assinatura eletrônica. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR